Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha), em busca de ativos do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de ALDO CESAR RABELO NORA. Requereu “a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo para determinar a imediata realização da penhora SISBAJUD na modalidade TEIMOSINHA, durando o período de 30 (trinta) dias” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 35679137. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de realização de reiterações sistêmicas na plataforma SISBAJUD, pois a repetição da diligência depende de comprovação de alteração na capacidade financeira do devedor, o que não ocorreu. Prossigam-se nas determinações de Id. n. 121476328 com a realização das pesquisas nos demais sistemas. I.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante, ao contrário, sinalizou com a execução de outras medidas em busca de bens do devedor. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator